Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-49.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001096-49.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM - CPF: 550.309.471-91 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO DE CURSOS – PROFESSOR MUNICIPAL – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO POR EXPRESSA PREVISÃO NA LEI DE REGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – ADICIONAL DEVIDO NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE – §
1
o
DO ARTIGO 193 DA LEI N. 024/1997 – VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS NS. 908, DO STJ E 810, DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUIZ DA LIQUIDAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PROVIMENTO PARCIAL.

A Lei Municipal n. 533/2008 que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal n. 024/1997 – Estatuto dos Servidores – será aplicado aos servidores, desde que não estejam em conflito.

Nos termos da legislação de regência, a gratificação de cursos não poderá ultrapassar o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do salário base do servidor.

Tratando-se de sentença ilíquida, devem os valores devidos ser apurados na liquidação, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal.

Juros e correção monetária de acordo com os Temas ns. 905, do STJ e 810, do STF.

Em vista da necessidade de apuração dos valores devidos em liquidação da sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo juiz da liquidação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Neuza Azambuja dos Santos Rolim, contra sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação de Cobrança, por ela proposta, contra o Recorrido (id. 176471760, págs. 01/05).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, nos termos do artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga –, o servidor efetivo tem direito à gratificação por cursos, no percentual de 1% (um por cento) sobre o salário base, a cada soma de 20 (vinte) horas.

Afirma que a Lei Municipal n. 533/2008, do referido Município, que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica, deixa expresso, no artigo 83, que o Estatuto dos Servidores Públicos deve ser aplicado aos profissionais da Educação, desde que o direito não seja incompatível.

Ao final, requer o provimento do Recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedente o pedido inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 176471765, págs. 01/07).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 178820155, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Neuza Azambuja dos Santos Rolim, contra sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação de Cobrança, por ela proposta, contra o Recorrido.

Denota-se dos autos que Neuza Azambuja dos Santos Rolim propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Paranatinga, alegando que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professor, desde o dia 07/04/1988, estando enquadrada no nível C, classe 11.

Salientou, na inicial, que desde o ingresso no serviço público, concluiu um total de 3.977 (três mil, novecentos e setenta e sete) horas de curso de especialização e aperfeiçoamento do Magistério e, portanto, faz jus ao recebimento do adicional de cursos, previsto no artigo 193, alínea “d”, da Lei Municipal n. 024/1997.

Argumentou que, a cada 20 (vinte) horas de curso, o servidor municipal tem direito ao adicional de 1% (um por cento) sobre o seu salário base e, portanto, o Requerido deve ser condenado a implementar um aumento de 198,85% em seu subsídio mensal.

A Juíza singular julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
improcedentes
os pedidos iniciais (Sic).

Contra essa decisão, Neuza Azambuja dos Santos Rolim interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Lei Municipal n. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga –, no artigo 193, inciso I, letra “d”, estabelece que o servidor público municipal, a cada 20 (vinte) horas de cursos realizados, tem direito a um aumento salarial de 1% (um por cento), sobre o salário base, a título de “gratificação de cursos”.

O referido dispositivo legal, assim dispõe:

Art. 193.
Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais
.

I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento
.

II - cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1o -
A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário
, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2o - As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo. (Negritei).

A Recorrente, conforme salientado, é servidora municipal efetiva, ocupante do cargo de Professor, cuja carreira é regulada pela Lei Municipal n. 533/2008 – Plano de Carreira dos Profissionais da Educação de Paranatinga – que, no seu artigo 83, assegura aos profissionais da Educação os direitos previstos no Estatuto dos Servidores (Lei n. 024/1997), desde que não incompatíveis,
in verbis
:

Art. 83. Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei,
desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais
(Lei 024/1997). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que o fato de a carreira da Apelante ser regulada pela Lei n. 553/2008, não afasta o direito à gratificação de cursos.

Da análise dos documentos constantes do caderno processual, observo que a Recorrente comprovou ter realizado cursos que totalizam 3.216 (três mil e duzentos e dezesseis) horas, visto que os certificados anteriores à publicação da Lei n. 024/1997 (08/12/1997) não devem ser computados, conforme preceitua o artigo 193, inciso I, letra “d”.

Dessarte, seguindo o disposto no mencionado dispositivo legal, a Apelada teria direito ao aumento de 160,8% (cento e sessenta, vírgula oito por cento) – 3.216
÷ 20 = 160,8%.

Ocorre que, segundo o previsto na parte final do parágrafo 1
o
do artigo 193 da Lei n. 024/1997, a gratificação por curso não poderá, em nenhuma hipótese, exceder a
50% (cinquenta) do valor do salário base do servidor,
in verbis
:

§ 1o - A gratificação por cursos incidirá sobre o
salário base do funcionário
, e
em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste
. (Negritei).

Diante disso, tenho que a Apelação deve ser parcialmente provida, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente, em parte, o pedido inicial, reconhecendo o direito da Autora/Apelada à gratificação de cursos, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do seu salário base.

Outrossim, por se tratar de prestações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, a prescrição quinquenal atinge somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dessarte, em vista de a ação ter sido proposta em 11/05/2022, as parcelas anteriores a 11/05/2017 estão prescritas.

Em vista da reforma da sentença, deve a parte vencida, ora Apelada, ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado pelo juiz da liquidação, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte vencedora.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Apelo, interposto por Neuza Azambuja dos Santos Rolim, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de reconhecer o direito da Autora/Apelante à gratificação de cursos, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do seu salário base, nos termos do art. 193, I, “d”, § 1
o
, da Lei Municipal n. 024/1997, com a consequente adequação do valor mensal percebido.

Condeno o Município de Paranatinga/MT ao pagamento das diferenças remuneratórias, retroativas ao quinquênio anterior à propositura da ação que devem ser apuradas em liquidação da sentença, com a incidência de juros de mora, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada inadimplemento (Temas ns. 905, do STJ e 810, do STF.

Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser arbitrado pelo juiz da liquidação, na forma do artigo 85, §4
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023